Tribunal: STF
Processo: ARE 1577332
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Publicação de decisão. Procuração. Nulidade. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Ausência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, o qual concluiu que o dispositivo apontado como violado carece do necessário prequestionamento e que a matéria apresentada nos embargos de declaração não supriu o referido requisito, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente, na realidade, busca rediscutir os argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores. Como é sabido, os embargos de declaração não servem a tal fim.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração rejeitados.